Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-21.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-21.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAERCIO APARECIDO LEITE - CPF: 636.197.098-15 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS –
PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAÉRCIO APARECIDO LEITE, em razão do descontentamento com a sentença de ID n. 62933474, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS MORAIS de
no 1006961-21.2018.11.0003, ajuizado em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao ônus sucumbencial, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais). Nesta mesma decisão foi julgada procedente a reconvenção, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos).

Em suas razões, de ID n. 62933476 a parte apelante sustenta que as provas utilizadas pelo Juízo
a quo
para alicerçar a sentença atacada são frágeis. Alega que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO. Aduz que a diferença da média de consumo dos meses anteriores a março de 2018 é imensa e que não deve a quantia de R$1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos). Argui que quando da vistoria
in loco
a sua Unidade Consumidora apresentou defeito, fato que não pode lhe ser imputado. Defende que sofreu prejuízos morais e materiais em razão do ocorrido.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar inexistente o débito, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e inverter o ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões em documento de ID n. 62933479, onde suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito do apelante, em razão de cobrança de diferença de energia de imóvel da sua propriedade, que tem instalada a Unidade Consumidora n. 6/1304430-0, no mês de março de 2018, derivada de cobrança de recuperação de consumo.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

"In casu, o autor alega que a demandada apurou, de forma unilateral, a existencia de irregularidade no medidor de consumo de energia de sua unidade consumidora, gerando a emissao de fatura no valor de R$ 1.742,18 (mil, setecentos e quarenta e dois e dezoito centavos), referente a consumo nao faturado.

Diferentemente do alegado pelo autor, por ocasiao da inspecao, a concessionaria emitiu o Termo de Ocorrencia e Inspecao no 664139, onde foi constatado "medidor com tampa perfurado e quebrado", o que ocasiona o descaminho de energia no ramal de entrada. Cumpre salientar que no termo de comunicado de substituicao de medidor, com a finalidade de afericao, o autor nao desejou acompanhar tal analise, conforme o Id. 15633009.

Ve-se, assim, que o proprietario do imovel foi devidamente notificado, nao sendo verdadeira, portanto, a alegacao de que o procedimento foi unilateral.

A prova objetiva produzida e que, por inoperancia, o medidor marcava consumo menor do que o real, o que beneficiou diretamente o consumidor, ao analisar o historico de contas juntado pela re no Id. 15633006, que segue:

Out/2017 - 50kw - R$74,19;

Nov/2017 - 50 kw - R$83,46;

Dez/2017 - 50kw - R$79,76;

Jan/2018 - 50kw - R$86,43;

Fev/2018 - 2.187kw - R$1.742,18;

Mar/2018 - 236kw - R$114,86;

Abr/2018 - 113kw - R$102,78;

Mai/2018 - 131kw - R$129,98;

Jun/2018 - 91kw - R$91,61.

Registra-se que o demandante limita-se, tao-somente, em afirmar que a diferenca apurada nao reflete o seu consumo. Entretanto, nao demonstrou motivos plausiveis que ensejasse a diminuicao do seu consumo de energia do mes de fevereiro/2018, nao dando credibilidade nas alegacoes de que a cobranca nao condiz com o utilizado na UC.

Consoante o disposto no artigo 129 da Resolucao no 414/2010, da ANEEL, vigente a epoca da inspecao, na ocorrencia de indicio de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providencias necessarias para sua fiel caracterizacao e apuracao do consumo nao faturado ou faturado a menor, sendo que para comprovar eventual irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar pericia tecnica, a seu criterio, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal" (artigo 129, §1o, inciso II).

Outrossim, foi encaminhada ao autor a notificacao acerca das irregularidades e do debito apurado, decorrente do consumo nao faturado, sendo-lhe oportunizada a apresentacao de recurso administrativo, em caso de discordancia, o que nao fora feito. Saliento que, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

Dessa forma, depreende-se do conjunto probatorio carreado aos autos que os direitos constitucionais ao efetivo contraditorio e a ampla defesa restaram observados, na medida em que, apos a inspecao realizada, facultou-se ao consumidor acompanhar a apuracao da irregularidade que lhe fora atribuida.

Resta saber, portanto, se da inoperancia do medidor, que se encontra incontroversa, resultou registro a menor do consumo de energia na unidade consumidora, a fim de legitimar a exigencia da cobranca nao faturada.

Ressalta-se que a culpa pelos danos ocasionados ao medidor independe da autoria, pois o aparelho encontrava-se sob a custodia e responsabilidade do usuario do servico, conforme dispoe o artigo 167, inciso IV, da Resolucao no 414/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, conforme narrado acima, o historico de consumo juntado na inicial, reputa-se incompativel com o consumo verificado anteriormente a regularizacao da unidade com o consumo real subsequente.

Para o calculo das diferencas na medicao do consumo de energia, verifica-se que a concessionaria de energia eletrica utilizou-se de metodologia expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolucao no 456/2000:

(...)

A utilizacao do criterio supracitado como parametro e razoavel e legal para possibilitar a apuracao do total da energia consumida e nao faturada.

A Resolucao no 456/2000, que preve de forma expressa a utilizacao de tal metodologia, foi expedida dentro do ambito de competencia da ANEEL, que e a agencia reguladora responsavel pela regulamentacao e normatizacao das relacoes entre concessionarias e consumidores no setor energetico.

Mesmo com a aplicacao do Codigo de Defesa do Consumidor a especie, nao ha como afastar a utilizacao do criterio supracitado. O CDC nao preve qualquer regra para a apuracao de consumo de energia a menor, enquanto que a Resolucao da ANEEL trata especificamente sobre a materia. Alem disso, o possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade do medidor de consumo, ficando sujeito as penalidades pelo descumprimento de tal onus, pois o aparelho encontra-se sob sua custodia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que da irregularidade lhe restou beneficio de um consumo maior.

Importante salientar ainda que o credito da demandada nao constitui uma penalidade imposta a consumidora em razao da alteracao no medidor, mas, apenas, a arrecadacao daquilo que foi efetivamente gasto e nao foi pago.

Assim, ainda que o demandante nao tenha realizado qualquer intervencao no medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que nao foi faturado, sendo devedor do valor apurado pela re em observancia aos principios constitucionais da ampla defesa e do contraditorio e da Resolucao no 456/2000, da ANEEL.

(...)

Forcoso concluir que constatada a regularidade e a legitimidade do credito apurado pela concessionaria, em virtude da revisao do faturamento de consumo de energia eletrica na unidade consumidora do autor, nao ha que se falar na anulacao do debito e, tampouco, na condenacao da re, em danos morais." (grifo nosso)

Anoto, por necessário, que a parte apelante foi devidamente notificada acerca dos atos praticados pela concessionária, sendo-lhe concedido prazo para contestar e esclarecer tais atos, porém, ela quedou-se inerte, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à apelante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela apelada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa, porém, permaneceu inerte.

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da recuperação de consumo do período que o medidor esteve irregular.

A par do exposto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATADO O DESVIO NO MEDIDOR E A APURAÇÃO DE CONSUMO A MENOR. COBRANÇA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CABÍVEL, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OUTRA RAZÃO PARA A OSCILAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE CÁLCULO REFERENTE À MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELA FATURA DE RECUPERAÇÃO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJRS – Rec. Cív. No 71004641536 – 1a Turma Rec. Cível – Juiz Rel: Roberto José Ludwig - 18/02/2014).

"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA NO EQUIPAMENTO REALIZADA POR TERCEIRO IMPARCIAL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA A CONFIRMAÇÃO DA IRREGULARIDADE E RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR. CUSTO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO EM VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE CÁLCULO PELO AUTOR. COBRANÇA REGULAR. CONTRAPEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO." (Recurso Cível No 71005008263, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/07/2014).

Desta forma, restando comprovada a existência de desvio/derivação não há que se falar em cobrança indevida de fatura de recuperação e muito menos em inexigibilidade do débito.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há que se falar em dever de indenizar.

Dispositivo.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020